Tribunal: TJMT
Processo: 1009446-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009446-95.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0008114-14.2015.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ARTE PAES E DOCES LTDA - ME, OMAR ALBERTO PEREIRA PINTO, ANA CAROLINA RODRIGUES VITAL
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTE PAES E DOCES LTDA – ME, OMAR ALBERTO PEREIRA PINTO e ANA CAROLINA RODRIGUES VITAL, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0008114-14.2015.8.11.0003, pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o argumento que a inicial não é inepta, e carece de dilação probatória.
Sustentam os Recorrentes que, em se tratando de execução fiscal deve haver uma proporcionalidade entre o interesse do credor e o meio menos gravoso para o devedor.
Apontam que há excesso de penhora, e que os documentos trazidos aos autos, independe de dilação probatória.
Asseveram que, diante da lei instrumental, a verossimilhança das alegações equivale à probabilidade do direito, e que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está presente na medida que “atos de constrição com evidente excesso de penhora revela eminente risco aos recorrentes em ver seus bens dissipados, ante a atitude lesiva da agrava. Diante da má-fé com que foi ajuizada a ação executiva em foco, traz-se à tona que emerge real perigo de que seu prosseguimento cause aos agravantes graves danos de difícil e incerta reparação, ferindo os ditames constitucionais protetivos do Estado Democrático de Direito, insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, sobretudo ao se vislumbrar que seus bens poderão ser constritos, inviabilizando, inclusive, suas atividades laborais.”. (Sic. Id 89115996, p. 12)
Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo para que seja sobrestado a Execução Fiscal de Título Extrajudicial no. 0008114-14.2015.8.11.0003.
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
A ação de base, Execução Fiscal, que tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa no 20154297, referente à “falta de emissão de documentos fiscais” e de “omissão de informações da escrituração fiscal digital – EFD”, no valor atualizado de R$ 119.675,73 (cento e dezenove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Alegam os agravantes que a inicial executiva é inepta, pois, não foi devidamente instruída com os documentos que comprovariam a relação jurídica originária, excesso no valor do débito, e ainda pelo desconhecimento dos agravantes.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro a relevância da fundamentação, principalmente porque a questão, em princípio, demanda dilação probatória, uma vez que as provas são insuficientes, não sendo possível verificar, de plano, a ilegalidade aduzida.
Importante frisar, também, que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.
Destarte, em princípio, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, sendo desnecessário analisar a presença ou não do periculum in mora.
Ademais a questão será melhor analisada com a formação do contraditório.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora